Tribunal: TJSP
Processo: 1000279-38.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Obrigação de fazer. Segurada que viera a perder peso em decorrência de mudança de hábito alimentar. Ré já proporcionara cobertura para a abdominoplastia. Documentação apresentada não demonstra situação atual de obesidade mórbida, apontando que a paciente possui IMC de 28,8. Relatório médico indica correção de lipodistrofia abdominal, reconstrução de parede

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Obrigação de fazer. Segurada que viera a perder peso em decorrência de mudança de hábito alimentar. Ré já proporcionara cobertura para a abdominoplastia. Documentação apresentada não demonstra situação atual de obesidade mórbida, apontando que a paciente possui IMC de 28,8. Relatório médico indica correção de lipodistrofia abdominal, reconstrução de parede abdominal, reconstrução de mama, correção de lipodistrofia troncantérica, correção de lipodistrofia de glúteo, e toracoplastia/dorsoplastia. Embelezamento configurado, pois não se trata de segunda fase de cirurgia bariátrica. Parecer psicológico, inclusive, faz referência sobre transtornos psicológicos, e que a apelada teria dificuldade de relacionamento mais íntimo, o que também não proporciona supedâneo para que a ré venha a proporcionar a cobertura pretendida. Procedimento tem notório caráter estético, portanto, sem a cobertura contratual. Danos morais não demonstrados. Ausência de ilicitude por parte da ré, que se limitou a cumprir o que fora estabelecido. Relação de consumo é insuficiente para as pretensões do polo ativo. Improcedência da ação deve prevalecer. Apelo provido.